Tribunal: TJDFT
Processo: 0741413-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DOS FIADORES AO CRÉDITO ADIMPLIDO. COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. Presente o interesse recursal dos fiadores executados, vez que a matéria devolvida à análise do Tribunal não diz respeito ao acordo homologado nos autos, mas à possibilidade de cobrança dos débitos adimplidos pelos fiadores no presente feito.
2. Havendo satisfação da obrigação cobrada em cumprimento de sentença, correto o decisum que extingue o feito pelo pagamento. Contudo, a extinção do cumprimento de sentença por adimplemento não impede a cobrança nos mesmos autos dos fiadores contra o afiançado, em razão da possibilidade de sub-rogação no crédito.
3. Preliminar de ausência de interesse recursal formulada pelo executado locatário em contrarrazões rejeitada. Recurso dos executados fiadores conhecido e parcialmente provido.